Tribunal: TJMT
Processo: 1025927-70.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1025927-70.2020.8.11.0000
PACIENTE: MATEUS BARBOSA GOMES
IMPETRANTE: ORNELLA DE OLIVEIRA BARBOZA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE AGUA BOA
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Dr. Ornella de Oliveira Barboza, em favor de Mateus Barbosa Gomes, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 3a Vara da comarca de Água Boa, no Auto de Prisão em Flagrante no 1003016- 98.2020.8.11.0021.
Sustenta a impetrante que o paciente encontra-se preso pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 329 do Código Penal, por fato ocorrido em 24/11/2020.
Aduz que, “Segundo consta do auto de prisão em flagrante delito, o requerente teve a sua RESIDÊNCIA INVADIDA pela PM, em razão de “FUNDADA SUSPEITA” SEQUER EXPLICADA CONCRETAMENTE DE QUE SUA CASA SERIA UM LUGAR QUE O SUSPEITO RENATO PEREIRA MONTEL, que teria sido visto furtando a vítima, “COSTUMEIRAMENTE” FREQUENTA (VEJA O ABSURDO!), e, em razão disso, a guarnição policial resolveu ENTRAR NO LOCAL, SEM PEDIR PERMISSÃO e SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO” (sic).
Assevera que uma simples suposição dos policiais de que terceira pessoa que teria cometido um furto, frequentava a residência do paciente, teria motivado a autoridade policial a realizar revista pessoal do paciente e, em seguida, a busca e apreensão no seu domicílio, sem autorização judicial, ocasião em que os policiais militares apreenderam droga e a bateria supostamente furtada do caminhão da vítima.
Afirma que a defesa pugnou pelo relaxamento da prisão do paciente ou pela concessão da liberdade provisória e, mesmo após a conclusão do feito ter sido realizada na data de 25/11/2020, o magistrado ainda não analisou a regularidade da prisão e não deliberou acerca dos pleitos defensivos.
Por outro lado, sustenta acerca da ilegalidade da prisão, porquanto não houve prévia autorização judicial para a realização de busca e apreensão domiciliar na residência do paciente. Aduz que “EM MOMENTO ALGUM OS POLICIAIS INFORMARAM AS RAZÕES CONCRETAS E FUNDADAS NA LEI PELAS QUAIS RESOLVERAM ABORDAR O CONDUZIDO DENTRO DE SUA RESIDÊNCIA” (sic).
Desse modo, assevera que as provas derivadas do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão da droga, auto de constatação de substância entorpecente e depoimento dos policiais militares têm nexo de causalidade com a prova ilícita, de modo que, afastadas as provas colhidas por origem ou derivação, não restaria elementos para se concluir pela existência do fato.
Em conclusão, aduz que dos elementos constantes nos autos, tem-se apenas a intuição dos policiais acerca de eventual prática de crime pelo paciente, não configurando, por si só, “fundadas razões” a autorizar o ingresso na residência sem o seu consentimento e sem determinação judicial, ao passo que não possuem eficácia probatória os elementos obtidos ilicitamente, por meio de violação de norma constitucional.
Cita o Informativo 666 do STJ, no qual traz um julgado de 18/02/2020 da Quinta Turma do no RHC 89.853-SP, em que decidiu que a existência de denúncia anônima da prática de tráfico de drogas (ou comércio/tráfico de armas) somada à fuga do acusado ao avistar a polícia (o que sequer ocorreram neste acaso), por si sós, não configuram fundadas razões a autorizar o ingresso policial no domicílio do acusado sem o seu consentimento ou sem determinação judicial.
Por outro lado, assevera que o paciente é primário e possui domicílio certo, devendo ser levando em consideração o princípio da presunção de inocência, mormente porque não há que se falar em gravidade do delito ou na presença do requisito da necessidade de se garantir a ordem pública para justificar a prisão, razão pela qual deve ser o paciente colocado em liberdade, comprometendo-se a comparecer a todos os atos processuais a serem designados.
Em conclusão, aduz que “No presente caso, a medida se mostra desproporcional EM FACE DO NÃO EXERCÍCIO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA DAS CONDUTAS SUPOSTAMENTE PRATICADAS PELO REQUERENTE e de sua PRIMARIEDADE, revelando-se devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, sobretudo diante de suas condições pessoais, uma vez que se trata de réu com domicílio fixo e ocupação lícita” (sic) e em caso de eventual condenação, não seria imposto o regime fechado.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja relaxada a prisão e decretada a nulidade das provas obtidas por meio da invasão domiciliar, ou concedida a liberdade provisória do paciente, em razão da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, ou, ainda, sejam fixadas medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
Primeiramente, alega a impetrante que a busca e apreensão efetivada pelos policiais é eivada de nulidade, já que realizada ao arrepio do direito fundamental da inviolabilidade do domicílio.
Narra o Boletim de Ocorrência (Id. 69379473 - Págs. 5/6), que houve a comunicação de um furto de baterias de um caminhão, em que a vítima levou à polícia, imagens de câmeras de monitoramento próximo ao local do fato, onde foi possível identificar o suspeito Renato Pereira Montel, pela compleição física, em razão de ser bastante conhecido por envolvimento em crimes na cidade, bem como foi possível identificar a camiseta e chinelo que ele usava no momento do furto, sendo inclusive a mesma roupa que utilizava na oportunidade em que foi abordado pela equipe policial.
Segundo consta, em diligências pelos locais em que o suspeito costumeiramente frequentava, foram até uma casa de madeira localizado na Rua Ypê, bairro Vila Nova, onde foi encontrado o paciente, montando uma bateria de caminhão em seu veículo, que após checagem, constatou-se ser a bateria furtada. Que diante de tal fato, foi realizada busca no interior dessa residência no intuito de localizar a outra bateria furtada, mas não foi localizada.
No entanto, aos fundos do quintal dessa residência, a equipe policial encontrou enterrada a quantia de 41 porções de substância análoga a pasta base de cocaína, razão pela qual fora realizada busca na residência do paciente, que ficava ao lado da casa de madeira, sendo ali encontrada a outra bateria furtada e em um dos quartos, escondido dentro de um carrinho de um bebê, a quantia de 33 porções de substância análoga à pasta base de cocaína, além de uma porção de substância análoga à pasta base no quarto do paciente e porções de maconha no quintal, razão pela qual fora ele preso em flagrante delito.
Nesse contexto, necessário que seja reconhecida, por ora, a legalidade da busca domiciliar realizada, uma vez que os policiais chegaram à residência do paciente em investigação a um delito paralelo, sendo encontrado um produto de furto com o paciente, o que desencadeou a busca em sua residência para a procura do outro produto faltante e resultou na apreensão de droga no local, a denotar prova da materialidade de crime permanente, em que a sua consumação se protrai ao longo do tempo, período em que é possível a realização da prisão em flagrante.
Assim, concluir de modo diverso, ou seja, pela ilegalidade da busca domiciliar, certamente demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, porquanto demandaria dilação probatória.
Sustenta a defesa, ainda, que não estão presentes os requisitos necessários para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, aliado a seus bons atributos pessoais.
No entanto, em que pese a alegação defensiva, não consta dos autos a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.
Nesse aspecto, importa destacar que no âmbito da presente ação constitucional, conquanto impossível proceder à dilação probatória, é autorizado o exame de prova pré-constituída, o que não foi possível no caso presente, em que os autos não estão suficientemente instruídos com as informações necessárias ao julgamento do writ, o que obsta nesta fase preambular, o exame de plano, do alegado constrangimento ilegal, haja vista que dependente de melhores elementos de convicção a serem propiciados com as informações da autoridade dita coatora.
Diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido, devendo ser requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora, que deverá juntar cópia da decisão segregatícia do paciente e o parecer da douta Procuradoria de Justiça.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de dezembro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator